Tribunal: TJMT
Processo: 1017388-07.2023.8.11.0002
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017388-07.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO MASTER S/A - CNPJ: 33.923.798/0002-83 (APELANTE), NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO - CPF: 021.616.745-01 (ADVOGADO), JULIA BRANDAO PEREIRA DE SIQUEIRA - CPF: 063.230.725-05 (ADVOGADO), VERA LUCIA DA SILVA GAVA - CPF: 581.520.081-68 (APELADO), BEATRIZ BARBOSA PEROZO - CPF: 019.240.001-05 (ADVOGADO), RENAN BARBOSA PEROZO - CPF: 052.175.411-99 (ADVOGADO), NATHALIA SATZKE BARRETO - CPF: 062.120.689-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS
– EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO – DESCONTO DE VALORES NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DANO MORAL
IN RE IPSA
– DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE –
RECURSO DESPROVIDO.

1. Diante da negativa da apelada em ter celebrado contrato com o banco apelante, cabia a este o ônus de provar a regularidade da contratação, entretanto não acostou aos autos qualquer documento capaz de demonstrar a existência das negociações.

2. Demonstrado o ato ilícito pelo desconto em benefício previdenciário de empréstimo consignado não contratado, nasce a obrigação de indenizar os danos morais,
independentemente
da prova de prejuízo.

3. A indenização a título de dano moral foi fixada em valor razoável e proporcional ao grau de culpa do banco apelante, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes, não merecendo reparos.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO MASTER S.A.
, contra a sentença de ID 214972451, proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Várzea Grande/MT nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Materiais e Morais com Pedido de Tutela Antecipada c/c repetição de indébito
ajuizada por
VERA LÚCIA DA SILVA GAVA,

na qual foram
julgados parcialmente procedentes
os pedidos contidos na inicial
para
i)
declarar a inexistência e inexigibilidade do débito indevidamente cobrado;
ii)
condenar o banco a realizar a restituição dos valores descontados da conta bancária da parte, de forma simples, acrescida de correção monetária pelo INPC, e juros de mora de 1% ao mês a partir do efetivo prejuízo, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil;
iii)
condená-lo ao pagamento da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de dano moral, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento, pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362 do STJ), aplicando-se juros de mora de 1% a.m., contados do evento danoso ocorrido (Súmula 54 do STJ); e
iv)
condená-lo ainda ao
pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC. N
o
referid
o

decisum
, o Juízo determinou que após o trânsito em julgado fosse expedido alvará judicial em favor do banco do valor de R$ 2.320,30 (dois mil e trezentos e vinte reais e trinta centavos), montante depositado indevidamente na conta da apelada e depositado em conta judicial pela mesma.

Por intermédio das razões recursais de ID 214972454, o banco apelante assevera, em síntese, que o contrato foi devidamente formalizado e assinado pelo autor, o que, a um só tempo, comprovaria a validade da contratação e a regularidade das cobranças, bem como refuta a alegação de dano moral. Afirma ainda que a sentença resultaria em enriquecimento ilícito da apelada se mantida.

Adicionalmente, o recorrente questiona o valor arbitrado a título de danos morais, considerando-a excessiva e sem base justificativa, propondo
sua redução caso a indenização seja mantida
.

Aduz ainda que embora a apelada requeira a devolução das parcelas descontadas de sua conta, ela não se dispôs a restituir o banco apelante.

Desta feita, requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja
reformada a sentença
e
julgada improcedente a demanda
ou, não sendo esse o entendimento, pugna, de forma subsidiária, pelo
afastamento ou a redução do valor arbitrado a título de danos morais.

Recurso
tempestivo
e
preparado
(ID215252674).

A apelada apresentou suas contrarrazões (ID 214972458), pugnando pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

Des.
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024